Tribunal: TJSP
Processo: 1508157-68.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Estelionato – Sentença condenatória – Recurso Defensivo – Fragilidade do conjunto probatório – Instrução processual que não reúne elementos a conferir certeza à perpetração da falta – Dúvida razoável que deve favorecer o réu – Recurso provido.